Tribunal: TJPA
Processo: 0004765-68.2019.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-11-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006 ? LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06. POSSIBILIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INGRESSOU COM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O DELITO PREVISTO NO ART.28, DA LEI Nº 11.343/06 (PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ANALISANDO OS AUTOS CONSTATA-SE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDAS AO APELADO COM O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE, UMA VEZ QUE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA É DE GRANDE VALIA O DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUANDO CONDIZENTES E EM COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PERCEBE-SE AINDA, QUE EM MOMENTO ALGUM FORA TRAZIDO AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O APELADO FOSSE USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, BEM COMO SEQUER FOI JUNTADO LAUDO TOXICOMANO QUE COMPROVASSE ESSA DEPENDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA E SENDO O APELADO JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA DIAS-MULTA) A SEREM CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO DELITUOSO POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06, COM INÍCO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. 2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso de Apelação do Ministério Público e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 28 de outubro de 2020.Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.Belém/PA, de 20 a 28 de outubro de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO Nº ___________.
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004765-68.2019.814.0006
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART 33 DA LEI 11.346/2006 - LEI DE COMBATE AO TRÁFICO DE DROGAS).
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.
POSSIBILIDADE.
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, INGRESSOU COM RECURSO DE APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA, QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE DROGAS) PARA O DELITO PREVISTO NO ART.28, DA LEI Nº 11.343/06 (PORTE ILEGAL DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. ANALISANDO OS AUTOS CONSTATA-SE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA ATRIBUÍDAS AO APELADO COM O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS, POLICIAIS MILITARES QUE PARTICIPARAM DA PRISÃO DO APELANTE, UMA VEZ QUE SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA É DE GRANDE VALIA O DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES QUANDO CONDIZENTES E EM COESÃO COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS. PERCEBE-SE AINDA, QUE EM MOMENTO ALGUM FORA TRAZIDO AOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE O APELADO FOSSE USUÁRIO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, BEM COMO SEQUER FOI JUNTADO LAUDO TOXICOMANO QUE COMPROVASSE ESSA DEPENDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA E SENDO O APELADO JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 60 (SESSENTA DIAS-MULTA) A SEREM CALCULADOS À RAZÃO DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DO FATO DELITUOSO POR INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06, COM INÍCO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO.
2 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
ACÓRDÃO
Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Única Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso de Apelação do Ministério Público e dar-lhe provimento
,
nos termos do voto da Relatora.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 20 a 28 de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhora Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Belém/PA, de 20 a 28 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
APELAÇÃO PENAL
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
PROCESSO N° 0004765-68.2019.814.0006
COMARCA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
APELADO: JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
DEFENSOR PÚBLICO: ARQUISE JOSÉ F. DE MELO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a sentença proferida pelo
Juízo de Direito da
2ª
Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
(fls. 28/34) que desclassificou o delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) para o delito de consumo de drogas (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Narrou a
denúncia
(fls. 02-03) que:
(...) Na data de 24 de maio de 2019, por volta das 11h30min, uma guarnição da Polícia Militar, avistaram João Paulo em atitude suspeita e com a aproximação da guarnição apressadamente adentrou em sua residência.
Os policiais militares foram até a residência do denunciado e com sua permissão, realizaram buscas e apreenderam 32 (trinta e duas) petecas, tipo ¿limõeszinhos¿ de maconha (...)¿

Ante o exposto, a Promotoria pugnou pela condenação do denunciado nas sanções punitivas do
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Laudo toxicológico de nº 2019.01.002645-QUI, de fl. 06

Em
sentença prolatada,
de fls. 28/34, o Juízo Monocrático prolatou sentença desclassificando o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, tráfico de drogas, para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (porte de substância entorpecente para consumo próprio) e sejam os autos encaminhados ao Juizado Especial Criminal, após transito em julgado da sentença.

Em sede de
razões recursais
(fls. 40/43), o
MINISTÉRIO PÚBLICO,
pugna pela:
reforma da sentença para afastamento da desclassificação para o artigo 28, da Lei nº 11.343/06 e condenação pelo delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Em contrarrazões,
às fls. 47/49, a Defesa do Recorrente pugna pelo improvimento e mantida a sentença vergastada.

Nesta Superior Instância
(fls. 56/64), a Procuradora de Justiça, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público para reforma da sentença e condenação do Apelado nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

É o relatório com revisão feita pelo (a) Des (a). Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, objetivando
reformar

a

sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA conta o Apelado JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS,
(fls. 28/34) que desclassificou o delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 para o delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Em seguida, não havendo preliminares a serem analisadas, passo a análise do mérito recursal do Apelante.

1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O DELITO PREVISTO NO ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06 PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06.

Passo a análise fática e judicial do pedido requestado, pois cinge-se no inconformismo do Apelante que aduz que o material entorpecente apreendido com o Apelado não se destinava a consumo e sim a mercancia o que estaria contrário as provas trazidas aos autos.

Numa primeira análise depreende-se que a materialidade delitiva está presente nos autos de apreensão e apresentação de substância entorpecente de fl. 07 do IPL em anexo, Laudo Provisório de fl. 17 do IPL e Laudo de Perícia de Análise de Drogas de Abuso - Definitivo de fl. 10 dos presentes autos que apontam a substância como Delta 9 Tetrahidrocanabinol, vulgarmente conhecida por ¿maconha¿.

Em seguida passo a análise da autoria delitiva.

A testemunha SÍLVIO MENDES DIAS, perante a autoridade judiciária declarou que:
¿(...) Era o comandante da guarnição e feito várias rondas pelo local, pois haviam denúncias anteriores de tráfico de drogas. Quando o acusado avistou a viatura este se evadiu, entrou em sua residência. Como o acusado mostrou nervosismo adentraram na casa e encontraram a substância tóxica. A prisão e apreensão foi feita no interior da casa do acusado. Que na área ocorre muito assalto. Que foi dada permissão pelo acusado para que adentrasse em sua residência. Foi feita a revista e contenção do acusado e com o mesmo foi encontrada a droga, conhecida por ¿limãozinho¿, confirmando que se tratavam de mais de 30 (trinta) petecas. Que o acusado negou que a substância não lhe pertencia. Que o acusado disse que a casa era de sua irmã. Que as informações é que o acusado já tinha passagem pela polícia. Que o acusado é conhecido por JP. Que o quadrante onde o acusado se encontrava é de alto índice de tráfico de drogas. Quem achou a droga foi o policial FIGUEIREDO. Que as denúncias são recebidas pelo disque-denúncia e através de trocas de informações entre pessoas de um grupo de policiais¿.
(mídia gravada fl. 24)

A testemunha JORGE RAMON MACHADO DE FREITAS, perante o Juízo, declarou que:
¿(...) Participou das diligências que culminaram com a prisão do acusado. Estavam em rondas pelo Curuçambá e quando adentraram na rua da casa do acusado e este ao avistar a viatura saiu correndo e adentrou sua residência. Que o Coronel passou uma situação específica sobre o acusado referente a tráfico de drogas. Que o Coronel informou que o acusado estava traficando em sua residência. Que foram e se depararam com a situação e este ao avistar a viatura correu. Que não sabiam quem era o acusado, fizeram a abordagem pelo fato de que este correu. A abordagem foi feita pela atitude tomada pelo acusado, não o conheciam. Que o Coronel passou a alcunhado do acusado como JP e após a abordagem vieram a saber que se tratava do acusado. Que quem encontrou a droga foi o SD FIGUEIREDO e não viu quando a droga foi encontrada, pois ficou na sala. Quem encontrou foi o SD FIGUIREDO. Foram mais de 30 (trinta) porções de droga encontrada conhecida vulgarmente por ¿limãozinho¿. Não conhecia o acusado. Diz que a entrada foi simultânea, o SD FIGUEIREDO entrou junto com o acusado¿.
(mídia gravada, fl. 24)

A testemunha NÉLSON LUIS DA CONCEIÇÃO FIGUEIREDO, declarou que:
¿(...) Afirma que participou da diligência que culminou com a prisão do réu. Relata que estavam em ronda e ao dobra na Rua Bom Jesus, no Curuçambá, este ao avistar a viatura tentou se evadir e adentrou em sua residência e tentou se desvencilhar de um embrulho contendo entorpecente, porém o depoente adentrou na casa juntamente com o depoente. Que no embrulho continha 32 (trinta e duas) petecas de maconha, conhecida por ¿limãozinho¿. Que foi feita a apreensão da substância tóxica, bem como a revista pessoal no acusado, sendo não fora encontrado nada com o mesmo, a não ser o embrulho que o mesmo tentou se livrar. Acredita que a casa era do acusado e havia uma criança na casa. Já havia sido feita abordagem em outras vezes do acusado e foi levado para averiguação, pois se encontrava de alvará. Não se recorda se havia denúncia específica sobre o acusado¿
(mídia gravada, fl. 24)

O acusado JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS, em seu interrogatório perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) A casa onde o acusado se encontrava sua mãe deixou de herança para o acusado e sua irmã. Que já respondia a processo e encontrava-se em liberdade. Diz que foi sentenciado pelo crime de assalto com refém e responde por um processo de homicídio. Nesse último processo, por homicídio diz que participou de audiências e não foi a julgamento ainda. Sobre a imputação atribuída a sua pessoa nos presentes autos diz que não são verdadeiras as acusações. Diz que na data aprazada encontrava-se na sala de sua casa, seu sobrinho estava para om colégio e sua irmã saiu, teria ido fazer exame, pois encontra-se grávida. Estava sozinho em casa e por volta das 11 horas seu sobrinho chegou e este deu dinheiro para que o mesmo comprasse comida. Que neste momento os policiais adentraram sua residência, pois bateram na porta e viu os policiais e este permitiu que adentrassem sua residência. Que revistaram-no e nada encontraram como depoente. Que foram até o quarto de sua irmã e de lá vieram com a substância entorpecente. Vieram com uma caixa de relógio que pertence a sua irmã e no interior da mesma havia substância entorpecente. Que retornaram até o quarto e retornaram com a substância entorpecente já dentro de um pote verde com a substância entorpecente e disseram que era do depoente. Que o levaram até a delegacia para procedimentos. Que os policiais não falaram nada com o depoente e após a revista nada encontraram com o depoente. Já havia sido abordado anteriormente pela polícia, pois estava de alvará. Que a abordagem ocorreu acerca de duas semanas antes da prisão do depoente¿
. (mídia gravada, fl. 24)

O depoimento de testemunhas quando policiais, segundo a jurisprudência remansosa, é de grande valia e valor probante quando revestidos de coesão e em harmonia com as provas carreadas aos autos.

É o que mostra a jurisprudência do STJ, colacionada:
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA.
TESTEMUNHO POLICIAL. IDONEIDADE. - É idônea a prova testemunhal colhida no auto de prisão em flagrante e reafirmada em Juízo, com plena observância do contraditório, mesmo constituída apenas por depoimentos de policiais que realizaram o flagrante. - A confissão extrajudicial, mesmo negada em juízo, tem valor probante quando em sintonia com a versão dada por outros meios de prova.
- Recurso especial parcialmente conhecido e nesta extensão provido. (REsp 162.022/GO, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 16/04/1999, DJ 10/05/1999, p. 233). Negritei
Nossa Corte Pátria, também tem decidido:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de 54 trouxinhas de cocaína, pesando 70 gramas, aliado a confissão do apelante e
aos depoimentos das testemunhas policiais militares, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida.
PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE INCABÍVEL. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. Não há reparos a serem realizados, pena-base justificada na culpabilidade exacerbada do apelante diante da quantidade de entorpecente apreendido (54 papelotes de cocaína) nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. Em que pese a situação econômica do réu é incabível a exclusão ou redução da pena de multa, eis que constitui sanção de caráter penal, cuja aplicação é obrigatória, sob pena de violação ao princípio da legalidade. Eventuais pedidos desta natureza devem ser formulados perante o Juízo da Execução Penal. ALTERADO DE OFÍCIO O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2020.00764902-81, 212.407, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, Publicado em 2020-03-06). Negritei

Após análise acurada dos autos, reconheço que assiste razão ao Ministério Público ao pleito requerido, uma vez que sequer nos autos há a indicação de que o Apelante seja consumidor de entorpecentes.

Para que isso venha a ser cogitado, necessário se faz que haja pelo menos evidência de que o Apelante seja usuário de drogas, o que em nenhum momento restou comprovado no autos.

Gize-se ainda, que para reforço da desclassificação do crime atribuído ao Apelante, qual seja o delito tipificado no artigo 33, da Lei nº 11.343/06 para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06 que seria do tráfico de entorpecentes para posse de entorpecentes para consumo próprio, deveria ter sido juntado Laudo Toxicológico o que comprovaria sua condição e dependência toxicômana, o que em momento algum ficou caracterizado nos autos.

Feitas tais considerações, passo a análise e reforma da sentença vergastada, as quais faço nos seguintes termos e moldes:

¿(...)
Diante de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na Denúncia para:

CONDENAR
JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
, como incurso nas penas do artigo artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, razão pela qual passo a dosar a pena a ser-lhe aplicada, com estrita observância do disposto no artigo 68,
caput
, também do referido diploma.

Passo a dosimetria da pena

1ª Fase:

Passo a dosar-lhe a pena: Considerando as circunstâncias judiciais estampadas no art. 59 do Código Penal c/c art. 42 da Lei nº 11.343/2006 as quais analiso-as:

Culpabilidade:
do denunciado é elevada haja vista tratar-se de crime de tráfico de drogas, que afeta a saúde pública, das pessoas que as consomem, além do mais, a droga é um mal maior da sociedade, tem se revelado como uma verdadeira praga devastadora da humanidade/sociedade.
Valoração negativa.

Antecedentes:
possui registro de antecedentes judiciais, conforme certidão de fl. 25, porém é tecnicamente primário.
Valoração negativa

Conduta Social:
sem elementos a esse respeito.
Valoração neutra

Personalidade:
sem elementos a esse respeito.
Valoração neutra

Motivos do crime:
são normais à espécie.
Valoração neutra

Circunstâncias do crime:
são normais à espécie.
Valoração neutra

Consequências:
são nefastas à sociedade, pois, de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, inclusive, a sua própria.
Valoração negativa

Comportamento da vítima:
do delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública, não sendo possível sopesar tal circunstância de modo desfavorável ao réu.
Valoração neutra

Com base nas circunstâncias judiciais analisadas acima e havendo 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos da Súmula 23 do TJPA, fixo a pena-base em
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 60 (sessenta) dias-multa observando a condição econômica/financeira do réu, deixando de aplicar a multa cominada no dispositivo supra, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase:

Não há incidência de circunstâncias agravantes nem de circunstâncias atenuantes. Neste diapasão, mantenho a pena em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 60 (sessenta) dias-multa.

3ª Fase:

Incabível a aplicação do disposto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado) uma vez que o réu não se enquadra nos requisitos para concessão do benefício, uma vez que o dispositivo é taxativo, e o réu possui antecedentes criminais pela prática delitiva de outros delitos, inclusive crime contra a vida ao qual está sendo processado. Não há causa de aumento, sendo que a torno em
definitiva em 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias e 60 (sessenta) dias-multa observando a condição econômica/financeira do réu, deixando de aplicar a multa cominada no dispositivo supra, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O regime a ser inicialmente cumprido à pena é no regime SEMIABERTO, não havendo que sopesar regime mais gravoso, pois não se enquadra nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/06, ficando adstrito ao regramento do art. 33, § 1º, alínea ¿b¿, c/c § 2º, alínea ¿b¿, do CP.

Em sendo assim, CONCEDO ao Réu o Direito de recorrer em liberdade da decisão prolatada, visto que não subsistem razões para manutenção do decreto preventivo.

Nestes termos, reconheço a pretensão punitiva do Estado para reformar a sentença em desfavor do Apelante
JOÃO PAULO RIBEIRO DOS ANJOS
, já qualificado nos autos, por infringência ao art. 33 da Lei nº 11.343/06, e condená-lo à pena de
06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, a serem calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato delituoso e início de cumprimento do regime no SEMIABERETO..

Os demais termos da sentença prolatada às fls. 28/34, que não sofreram alteração, permanecem inalteradas.

É como voto.

Belém, de 20 a 28 de outubro de 2020.
Desa
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora